Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-10.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0600567-10.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600567-
10.2024.6.16.0188, que com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Ana Débora Neves Dionisio, candidata a Vereador(A) pelo
partido Movimento Democratico Brasileiro, 15-MDB, haja vista a existência de falhas que
comprometem sua transparência e regularidade. Determinou, ainda, que a candidata providencie a
devolução ao partido político da importância de R$ R$654,00, referente aos créditos de
impulsionamento de conteúdos nas redes sociais contratados e não utilizados durante a
campanha, nos termos do art. 35, § 2º, II, da Resolução TSE n. 23607.(Prestação De Contas
Eleitorais, relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiro no pleito municipal de 2024,
tempestivamente apresentadas por Ana Débora Neves Dionisio, candidato(a) a Vereador(A) pelo
pelo partido Movimento Democratico Brasileiro, 15-MDB, sob o número 15815, julgada
desaprovadas, tendo em vista, que no presente caso,restou comprometida a transparência, haja
vista o deszelo da prestadora no trato de sua contabilidade de campanha, conforme restou
evidenciado no parecer técnico conclusivo, no qual foram apontadas graves irregularidades não
esclarecidas ou sanadas pela candidata: (I) ausência de registro de doações estimáveis
representando 7,85% do total de despesas; (II) crédito de impulsionamento de conteúdo nas redes
sociais não utilizado e que não foi recolhido ao partido pelo qual concorreu como sobra de
campanha, conforme art. 35, § 2º, da Res. TSE 23607 (III) ausência de documentos comprobatórios
idôneos dos gastos realizados com verba pública oriunda do Fundo Partidário (FP), em afronta aos
artigos 35, §12 e 60 da Resolução TSE n. 23.607). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA DEBORA NEVES DIONISIO (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA DEBORA NEVES DIONISIO VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADA)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590307
02/07/2025
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44590307 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160727500000043530553
Número do documento: 25070214160727500000043530553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:29:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.627
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600567-10.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANA DEBORA NEVES DIONISIO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGANTE: ANA DEBORA NEVES DIONISIO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão n. 67.036
que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que
desaprovou as contas de campanha nas Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 654,00 ao partido político relativo a créditos de
impulsionamento de conteúdo nas redes sociais não utilizados durante a
campanha.
1.2 A embargante alegou omissão no acórdão, ao desconsiderar os documentos
juntados aos embargos de declaração em face da sentença, bem como
desconsiderar a ausência de má-fé e os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aprovação das contas, ainda que com ressalva.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do recurso, por entender que não existem vícios no julgado.

Num. 44590307 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160727500000043530553
Número do documento: 25070214160727500000043530553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:29:59
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece
de omissão por não enfrentar matérias suscitada no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam quaisquer vícios, eis que o
acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados, os
quais não dizem respeito à irregularidade impugnada, bem como explicitou os
motivos pelos quais a desaprovação das contas não poderia ser afastada.
3.3 A insurgência da embargante diz respeito ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, espécie de recurso de
fundamentação vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a
decisão, se presente algum dos defeitos elencados na lei processual, de modo
que vedado o reexame da causa por esta estreita via”.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44590307 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160727500000043530553
Número do documento: 25070214160727500000043530553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:29:59
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Debora Neves Dionisio em face do
acórdão n. 67.036 que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que
desaprovou as suas contas de campanha nas Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 654,00 ao partido político relativo a créditos de impulsionamento de
conteúdo nas redes sociais não utilizados durante a campanha.
Em suas razões recursais (ID 44519578), aduziu, em síntese, que a) nos embargos de
declaração opostos em face da sentença foram colacionados vários documentos que
eram suficientes para afastar a determinação de recolhimento de valores, já que
comprovam a regularidade das despesas apontadas como irregulares; b) há boa-fé do
prestador de contas, e ausência de gravidade em sua conduta, devendo ser aplicados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com
ressalvas; c) quando a juntada de documentos intempestivos forem essenciais para
análise das contas, devem ser relativizados os e feitos da preclusão, de modo que a
busca pela verdade real imperará no caso concreto; d) é de se considerar a pequena
monta em relação ao total gasto na campanha, o que atrai a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na análise das contas. Requereu, ao final, o
conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão
apontada, com efeito modificativo, para aprovar, ainda que com ressalvas, as suas
contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44567149), manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do recurso, por entender que inexistem vícios no julgado.

VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;

Num. 44590307 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160727500000043530553
Número do documento: 25070214160727500000043530553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:29:59
III - corrigir erro material.
Como se vê, os embargos de declaração, espécie de recurso de fundamentação
vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a decisão, se presente algum
dos defeitos elencados na lei processual.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe
que:
Art. 1.022
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Arruda Alvim[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]
O Superior Tribunal de Justiça[2] também orienta que:
[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
No caso em análise, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.
A respeito dos documentos apresentados em sede de embargos de declaração em face
da sentença, assim constou:
Embora a recorrente sustente que os documentos apresentados intempestivamente, nos
embargos de declaração interpostos contra a r. sentença recorrida, sanariam a
irregularidade apontada, tais documentos não se mostram pertinentes à falha
atualmente em exame.
Ainda, quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovação das contas com ressalvas, consignou-se no acórdão que:
Há que se concluir, entretanto, pela manutenção da desaprovação das contas da
recorrente, eis que as irregularidades identificadas (créditos não utilizados com
impulsionamento de conteúdo e recebimento de doação estimável em dinheiro não
registrada) totalizam R$ 1.454,00, o que representa 14,27% do total de despesas.
Este valor inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
em conformidade com os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta
Corte Eleitoral, quais sejam, R$ 1.064,00 em valor absoluto, ou 10% do total da

Num. 44590307 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160727500000043530553
Número do documento: 25070214160727500000043530553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:29:59
movimentação financeira de campanha, para aprovar as contas de campanha com
ressalva.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos
termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e do entendimento
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
As alegações trazidas pela embargante revelam inconformismo com o conteúdo do
julgamento e com as conclusões nele firmadas, buscando, na verdade, a rediscussão do
mérito da causa.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Ressalte-se, ainda, que, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores, consideram-se devidamente incluídas no acórdão todas as matérias
suscitadas pela embargante com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do CPC, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44590307 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160727500000043530553
Número do documento: 25070214160727500000043530553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:29:59
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600567-10.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ANA DEBORA
NEVES
DIONISIO
VEREADOR,
ANA
DEBORA
NEVES
DIONISIO -
Advogados
do(a)
EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025